Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-91.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONDUTA DIFAMATÓRIA IMPUTADA AO DEMANDADO. CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE BOATO DIFAMATÓRIO, CUJA AUTORIA NÃO FICOU COMPROVADA COMO SENDO DO DEMANDADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR A ESTA A RESPONSABILIDADE PELA CONDUTA LESIVA. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a ofensa à honra da reclamante.
2. Alegação da parte autora de que o reclamado a teria difamado, contando para várias pessoas no município próximo de Nova Brasilândia/MT que a autora teria uma amante e por assim teria traído seu esposo, causando-lhe angústia, sofrimento e abalo na vida e na sua relação conjugal.
3. Alegações não comprovados.
4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001201-91.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MOREIRA CURADO - CPF: 474.320.391-00 (RECORRENTE), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA CONCEICAO - CPF: 303.231.988-99 (RECORRIDO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), YASSER DA SILVA KHALAF - CPF: 047.457.351-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022